Tribunal: TJMT
Processo: 1010284-04.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-28
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
Habeas corpus no 1010284-04.2022.8.11.0000 – Diamantino
Impetrante: Dr. Júlio Cesar Espirito Santo.
Paciente: Valdiley Oliveira Nascimento.
V I S T O S.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Dr. Júlio Cesar Espirito Santo, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que durante a audiência de custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, fundamentando na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, nos termos dos art. 310, 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.
Sustenta o impetrante, essencialmente, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Diz que os argumentos levantados pela decisão da autoridade coatora não são suficientes a fundamentar a custódia cautelar, além de que a decisão combatida não apresentou argumentação suficiente que demonstre a necessidade de prisão preventiva do paciente.
Segue pontuando que o paciente não oferece risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, pois é primário e possui bons antecedentes, sendo que no momento da prisão “localizaram apenas algumas munições de arma, totalmente diverso do entendimento do juízo de piso”.
Destaca que a prisão é perfeitamente substituível por medida cautelar diversa, e que a prisão provisória somente se justifica em casos excepcionais, de absoluta necessidade, inexistentes no caso.
Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura.
É o relato do necessário.
Decido.
Em síntese, consta que o paciente foi autuado em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 34 da Lei no 11.343/06, artigos 12 e 16, ambos da Lei no 10.826/2003.
Submetido à audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fulcro nos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.
O impetrante questiona a legalidade do decreto prisional, que teria sido decretado sem fundamentação suficiente que demonstre a necessidade de prisão preventiva do paciente, uma vez que pautada apenas na gravidade do delito.
Sem embargo da discussão afeta ao crime que lhe foi atribuído, para a decretação da prisão preventiva não se exige a prova plena, bastando meros indícios, ou seja, que se demonstre a probabilidade da paciente ter sido o autor do fato delituoso.
A tomar pelo contexto da prisão preventiva, entendo que a medida extrema foi amparada de acordo com a gravidade concreta do crime, diante da apreensão em poder do paciente de várias munições de diversos calibres, incluindo de arma de fogo de uso restrito, além de balança de precisão e 03 cadernos de anotações, veja:
“(...) 17 munições calibre .38 deflagradas; 32 munições calibre .22 intactas;02 munições de calibre 22 deflagradas; 01 munições de fuzil .762 intactas; 06 munições de fuzil de calibre não identificado; 01 munição;01 munição de calibre 32 intacta; de fuzil calibre .556; 01 luneta sem procedência; 01 espingarda antiga desmontada (peças); 01 balança de precisão; 03 cadernos de anotações; 01 notebook; R$ 18,10; 01 motosserra sem procedência; 01 tesoura; 01 rolo de papel filme; 03 celulares. (...)”
Cumpre mencionar, ainda, que há indícios no sentido de que o paciente seja integrante de facção criminosa, sendo indispensável a manutenção da segregação cautelar, como forma de garantir nesse primeiro momento a ordem pública.
Nesse sentido, bem salientou o d. Magistrado:
“O já apurado no transcorrer das investigações demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pressupostos básicos para a custódia.
Neste viés, constata-se que o apurado indica o indiciado Valdilei Oliveira Nascimento, como sendo um dos líderes do tráfico de drogas no município de Alto Paraguai/MT.
Constato que a materialidade encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, bem como termo de declaração das testemunhas.
(...)
Cumpre mencionar ainda que há indícios no sentido de que o autuado seja integrante de facção criminosa, atuante no pequeno município de Alto Paraguai/MT, sendo indispensável a manutenção da segregação cautelar. (id. 129725691 – pág. 69/81).
Ao contrário do que ressaltou a ação constitucional, essa conjuntura torna evidente a necessidade de preservação da prisão preventiva, sobretudo em torno da proteção da ordem pública.
Ademais, a condição subjetiva favorável do paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada para manter a prisão preventiva do paciente.
Cumpra-se.
Oficie-se o douto Juízo de origem.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de maio 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Desembargador Plantonista